Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O servidor público que já preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência (art. 40, § 19, da CF). 1.1. Dentre esses requisitos figura a idade mínima de 60 anos para os homens (art. 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, da CF).
2. Na hipótese sob análise, verifica-se que em 26 de março de 2018, data do indeferimento do pedido administrativo do benefício, o apelante não preenchia o requisito da idade mínima (60 anos) para aposentadoria voluntária. 2.1. Além disso, constata-se que a regra de transição prevista no art. 3o da EC n. 47/2005 não se aplica ao caso, isso porque, o ingresso do apelante no serviço público ocorreu após 16 de dezembro de 1998. 2.2. Dessa forma, não estavam atendidas as exigências legais para a concessão do abono de permanência, antes de 07 junho de 2019, não há falar em ilegalidade da decisão administrativa impugnada.
3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.